Tribunal: STF
Processo: EP 40
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de ROSELY PEREIRA MONTEIRO, decorrente da Ação Penal 1.172/DF julgada procedente para CONDENAR A RÉ à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
Em 25/4/2024, foi certificado o trânsito em julgado da Ação Penal (AP 1.172/DF, eDoc. 159) o que culminou na autuação da presente Execução Penal.
ROSELY PEREIRA MONTEIRO, com 56 (cinquenta e seis) anos de idade, havia cumprido 1 (um) 8 (oito) meses e 1 (um) dia da pena até a data de emissão do último ATESTADO DE PENA a cumprir, ocorrida em 18/6/2025 (eDoc. 77).
Por decisão proferida em 16/7/2025, INDEFERI o pedido de detração do período de cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão homologuei, para fins de detração, um total de 211 (duzentos e onze) dias, do tempo em que ROSELY PEREIRA MONTEIRO esteve presa provisoriamente (eDoc. 85).
No mesmo ato, determinei a expedição de ofício ao Juízo da 3º Vara da Comarca de Colíder/MT, para que encaminhasse comprovantes do trabalho realizado pela apenada, do número de dias trabalhados e dos dias remidos, além de proceder à emissão de novo atestado de pena a cumprir, observada a detração homologada, com atualização dos cálculos e ciência à sentenciada.
Diante da ausência de resposta ao Ofício eletrônico nº 13481/2025, a Defesa da sentenciada requereu a sua reiteração (eDoc. 93).
Em ofício de 14/11/2025, o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder/MT encaminhou atestado de pena a cumprir e documentos referentes à remição da pena (eDocs. 98 a 102). 
Em manifestação de 16/12/2025, a Defesa de Rosely Pereira Monteiro, sustenta que apresenta conduta carcerária exemplar, sem faltas disciplinares, com expressivo histórico de trabalho e estudo, resultando em remições e detração já reconhecidas, bem como seu efetivo compromisso com a ressocialização. Aponta, ainda, a inexistência de risco de fuga ou de descumprimento das decisões judiciais, destacando a lealdade processual demonstrada desde o início da persecução penal, além da idade (56 anos), das condições de saúde, notadamente hipertensão arterial, do longo período de privação de liberdade já suportado e da proximidade das festividades de fim de ano, defendendo que a manutenção da custódia se mostra desproporcional e desnecessária, sobretudo diante do atual contexto jurídico de reavaliação das penas relacionadas aos eventos de 8 de janeiro. Requer, assim, a concessão de prisão domiciliar humanitária com a fixação de medidas cautelares (eDoc. 106). 
Em 6/01/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “a) pelo reconhecimento do direito de Rosely Pereira Monteiro à remição de 100 dias pelo trabalho, nos termos do art. 126, §1º, II, da Lei de Execuções Penais; b) pela expedição de ofício ao Juízo da 3º Vara da Comarca de Colíder/MT, para que informe sobre: existência de autorização ou convênio entre o SENAC e o estabelecimento prisional, bem como a integração dos cursos profissionalizantes ao projeto político pedagógico da unidade carcerária. c) pelo indeferimento do pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar”. 

É o relatório. DECIDO. 

Em relação ao pedido de remição de pena, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de 1 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
Na hipótese, a 3ª Vara da Comarca de Colíder/MT, a partir do Ofício n.º 86/2025/GAB/PTP, apresentou comprovantes de frequência da   apenada no serviço de limpeza e copa na Secretaria Municipal de Educação de Colíder/MT (eDocs 100, 101 e 102). 
Em relação à jornada de trabalho, e ao cumprimento dos requisitos da Lei de Execuções Penais, manifestou-se a Procuradoria-Geral da República:
“Foram anexadas as respectivas listas de presença assinadas pela apenada, demonstrando a jornada diária de oito horas, com descanso nos domingos e feriados, nos moldes dos arts. 33 e 126, § 1º, da LEP totalizando 302 dias trabalhados, sendo 27 em julho de 2024 27 em agosto de 2024, 24 em setembro de 2024, 26 em outubro de 2024, 24 em novembro de 2024, 25 em dezembro de 2024, 26 em janeiro de 2025, 24 em fevereiro de 2025, 25 em março de 2025, 24 em abril de 2025, 26 em maio de 2025 e 24 em junho de 2025. O tempo trabalhado corresponde a 100 dias de remição de pena, tendo em vista que, a cada três dias de trabalho, será remido um dia de pena”.

A partir da comprovação da participação da apenada em 302 (trezentos e dois) dias de atividades laborativas, em consonância com os arts. 33 e 126, § 1º, da LEP, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República, e homologo 100 (cem) dias de remição de pena. 
No que diz respeito ao requerimento de prisão domiciliar, verifica-se que este limita-se às hipóteses do art. 117 da Lei de Execuções Penais, o que exige que a condenada esteja recolhida em regime aberto.
Nesse contexto, esta SUPREMA CORTE reconhece que "ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar. " (RHC 218447 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/2/2023, DJe 15/3/2023), não tendo sido demonstrada qualquer situação excepcional no caso concreto a justificar a flexibilização.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 110): 
“Em que pese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admita, em caráter excepcional, a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado ao regime fechado, a medida exige demonstração de doença grave que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada.
Tal circunstância não foi narrada na petição da defesa. Oportuno salientar, por derradeiro, que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus n. 143.641/SP e o art. 318, V, do Código de Processo Penal dizem respeito à possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar de gestantes e mães cujos filhos são menores de doze anos ou possuem deficiência. Assim, a medida não alcança condenadas em cumprimento de pena definitiva, como no presente caso”. 
A defesa não trouxe documentos comprobatórios, bem como sequer fundamenta a existência de quaisquer problemas de saúde ou outras situações que impossibilitem o cumprimento de pena em unidade prisional.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RISTF do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

A) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 100 (cem) dias que deverá ser remido de sua pena, pela realização de atividade laborativa entre os meses de junho e outubro;
B) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da Execução da Comarca de Colíder/MT, local onde encontra-se a custodiada;
C) DETERMINO a expedição de ofício ao Juízo da 3º Vara da Comarca de Colíder/MT, para que informe sobre: existência de autorização ou convênio entre o SENAC e o estabelecimento prisional, bem como a integração dos cursos profissionalizantes ao projeto político pedagógico da unidade carcerária, no prazo de 5 (cinco) dias; 
D) INDEFIRO o requerimento de prisão domiciliar formulado por  ROSELY PEREIRA MONTEIRO, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 7 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente